Tribunal: TJDFT
Processo: 0730308-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730308-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. AGRAVADO: MISAEL BORGES DA SILVA ELETRONICA E INFORMATICA, MISAEL BORGES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, ajuizada em desfavor de MISAEL BORGES DA SILVA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA, processo n. 0706901-29.2018.8.07.0005, na qual indeferiu o pedido de renovação de pesquisa ao sistema SISBAJUD. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 135786124 dos autos de origem): “Indefiro o pedido de pesquisa de bens via SISBAJUD. O credor não comprovou a efetiva localização de bens penhoráveis em nome do devedor, conforme exigência da decisão de arquivamento. Em homenagem aos princípios da cooperação e da efetividade, este juízo já efetuou pesquisa nos sistemas à disposição para a localização de bens penhoráveis da parte devedora. A pesquisa de bens nos sistemas foram não foram frutíferas e, diante desta execução em curso, não há nenhuma perspectiva de que a parte devedora tenha adquirido bens ou efetivado o registro em seu nome, pois tem consciência de que a identificação destes bens ensejará a sua constrição. Logo, a reiteração dessas diligências somente geraria sobrecarga aos trabalhos desta vara, sem nenhum sucesso. Desse modo, retornem os autos ao arquivo, conforme decisão de ID 65502667. Int.” A parte exequente defende a tese de que a r. decisão agravada deve ser reformada, pois a jurisprudência entende que não há impedimentos na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais necessários a efetividade da execução. Aduz ainda que “diante do notório interesse da Agravante para a realização da busca de bens, não se deve criar obstáculo à prestação jurisdicional para a prática do regular exercício de seu direito.” Ao final pugna pelo efeito suspensivo, sobrestando os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. No mérito requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, determinando que seja realizada a pesquisa de ativos da parte agravada pelo sistema SISBAJUD. Preparo devidamente recolhido (ID 39195878). É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Com efeito, em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, constata-se que muito embora não se afaste eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar reclamada. Cumpre salientar que o processo de origem, antes mesmo da r. decisão agravada, já se encontrava em arquivo provisório, e não há indícios mínimos de que se anuncia sentença de extinção. Trata-se, portanto, de hipótese que permite aguardar a decisão colegiada. Logo, ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator